Tribunal: TJDFT
Processo: 0719292-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719292-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ELIANE BEZERRA MENDES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED contra r. decisão de ID 93282961, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada por ELIANE BEZERRA MENDES, que deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré custeie a integralidade dos procedimentos indicados pelo médico assistente, bem como todo o material necessário para a referida cirurgia, sob pena de multa. Afirma que não há cobertura contratual para o procedimento de reconstrução mamária, com prótese, decorrente de cirurgia bariátrica, solicitado pelo médico; que o procedimento é classificado como tratamento estético e não consta do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS; que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o mencionado rol é taxativo. Discorre sobre a exorbitância e a desproporcionalidade da multa processual estabelecida. Busca, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 26569164 – p. 2). É o breve Relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Considerando os referidos requisitos cumulativos exigíveis, verifica-se que não assiste razão à parte agravante. Na hipótese sob exame, foi comprovada a indicação médica da necessidade de cirurgia reparadora para corrigir deformidades originadas de cirurgia bariátrica (retirada de excesso de pele, reconstrução da mama com prótese e/ou expansor, na forma descrita no laudo de ID 93269203. Em razão disso, se mostra obrigatória a cobertura do plano de saúde, por se tratar de procedimento cirúrgico com finalidade reparadora, necessário e complementar à cirurgia bariátrica, e não de procedimento meramente estético, como alega o agravante. Conquanto relevante a observância do contrato para a segurança das relações jurídicas, o Código de Defesa do Consumidor dispõe, no artigo 51, §1o, III, sobre a nulidade de pleno direito de cláusulas abusivas, consideradas aquelas que colocam o consumidor em extrema desvantagem ou que sejam incompatíveis com a boa-fé, onerando excessivamente o consumidor em face do objeto do contrato, que deve ter interpretação favorável ao consumidor, sob pena de subverter a sua própria finalidade (Acórdão 1005057, ACJ 0708587-33.2016.8.07.0003, Relator Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA). Assim, a previsão de não cobertura do procedimento em exame revela-se abusiva, pois contrária à própria finalidade da pactuação de plano de saúde, qual seja, a proteção à saúde e à vida. Sobre a circunstância do procedimento cirúrgico pretendido pela parte não constar no rol estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu recentemente que “apesar de a ANS ter apenas incluído a dermolipectomia no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde para o tratamento dos males pós-cirurgia bariátrica, devem ser custeados todos os procedimentos cirúrgicos de natureza reparadora, para assim ocorrer a integralidade de ações na recuperação do paciente, em obediência ao art. 35-F da Lei no 9.656/1998. (AgInt no REsp 1886340/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021). Por fim, no tocante à alegada desproporcionalidade da multa processual, o parâmetro diário de R$ 500,00 é compatível com a urgência da obrigação e estimula o seu cumprimento, em atenção ao disposto no artigo 297 do Código de Processo Civil. Outrossim, o limite máximo de R$ 30.000,00 afasta a configuração de enriquecimento ilícito para a parte contrária, reforçando o caráter coercitivo da multa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, no prazo legal, para apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora